Tribunal: STF
Processo: ARE 1396025
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 196, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão do Tribunal de origem divergiu da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 793 e requer-se, assim, a inclusão da União no polo passivo do feito (eDOC 21).



    Argumenta-se que, se o medicamento se encontra registrado na ANVISA e não foi incorporado para fornecimento pelo SUS, somente o Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS – CONITEC, é que detém a competência para fazê-lo (Lei nº 8.080/90, art. 19-Q), de forma que a União, em casos tais, deve compor o polo passivo (eDOC 21, p. 8). 



    O recurso extraordinário não foi conhecido pelo Tribunal de origem, com fundamento na sua intempestividade (eDOC 23).



    Em agravo no recurso extraordinário, alega-se que a Fazenda Pública possui a prerrogativa de intimação pessoal, mas que, no caso, o Tribunal de origem considerou como termo inicial do prazo para recurso a data da sessão de julgamento (eDOC 24).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o termo inicial para a contagem do prazo para interposição de recurso é a data da sessão de julgamento e que, considerado isso, o prazo teria se encerrado no dia 10 de março de 2022, com interposição do recurso extraordinário apenas no dia 23 de março de 2022. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “No entanto, o recurso não pode ser recebido, uma vez que foi interposto extemporaneamente pela parte. 



    De fato, o prazo para a apresentação de recursos começa a correr no dia da sessão de julgamento, nos termos do art. 183 da Portaria Conjunta Nº 1.103/PR/2020 (“Concluído o julgamento, as partes consideram-se intimadas na própria sessão, ainda que ausentes seus procuradores”). 



    A sessão foi realizada em 14/02/2022, de forma que o prazo se esvaiu no dia 10/03/2022. 



    Desta sorte, conclui-se que o recurso aviado pela parte é intempestivo, visto que só foi protocolado no dia 23/03/2022” (eDOC 23)



    Assim, verifica-se que a decisão do Tribunal de origem está devidamente alinhada com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que em caso semelhante, no julgamento do tema 549 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 648629, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 08.04.2014, assentou que a prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais, conforme acórdão assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS OCUPANTES DE CARGO DE PROCURADOR FEDERAL (ART. 17 DA LEI Nº 10.910/2004). INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PARIDADE DE ARMAS. CONTRADITÓRIO (ART. 5º, LV, DA CRFB). ACESSO À JUSTIÇA (ART. 5º, XXXV, DA CRFB). SIMPLICIDADE DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO (ART. 98, I, DA CRFB). ART. 9º DA LEI Nº 10.259/01. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A isonomia é um elemento ínsito ao princípio constitucional do contraditório (art. 5º, LV, da CRFB), do qual se extrai a necessidade de assegurar que as partes gozem das mesmas oportunidades e faculdades processuais, atuando sempre com paridade de armas, a fim de garantir que o resultado final jurisdicional espelhe a justiça do processo em que prolatado. Doutrina (FERNANDES, Antonio Scarance. Processo penal constitucional. 4. ed. – São Paulo: RT, 2005. p. 66; DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. São Paulo: RT, 1986. p. 92; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo. O princípio da igualdade processual. Revista da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, São Paulo, v. 19; MOREIRA, José Carlos Barbosa. A garantia do contraditório na atividade de instrução. RePro 35/231). 2. As exceções ao princípio da paridade de armas apenas têm lugar quando houver fundamento razoável baseado na necessidade de remediar um desequilíbrio entre as partes, e devem ser interpretadas de modo restritivo, conforme a parêmia exceptiones sunt strictissimae interpretationis. 3. O rito dos Juizados Especiais é talhado para ampliar o acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CRFB) mediante redução das formalidades e aceleração da marcha processual, não sendo outra a exegese do art. 98, I, da Carta Magna, que determina sejam adotados nos aludidos Juizados “os procedimentos oral e sumariíssimo”, devendo, portanto, ser apreciadas cum grano salis as interpretações que pugnem pela aplicação “subsidiária” de normas alheias ao microssistema dos Juizados Especiais que importem delongas ou incremento de solenidades. 4. O espírito da Lei nº 10.259/01, que rege o procedimento dos Juizados Especiais Federais, é inequivocamente o de afastar a incidência de normas que alberguem prerrogativas processuais para a Fazenda Pública, máxime em razão do que dispõe o seu art. 9º, verbis: “Não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de recursos”. 5. Não se aplica aos Juizados Especiais Federais a prerrogativa de intimação pessoal dos ocupantes de cargo de Procurador Federal, prevista no art. 17 da Lei n.º 10.910/2004, na medida em que neste rito especial, ante a simplicidade das causas nele julgadas, particular e Fazenda Pública apresentam semelhante, se não idêntica, dificuldade para o adequado exercício do direito de informação dos atos do processo, de modo que não se revela razoável a incidência de norma que restringe a paridade de armas, além de comprometer a informalidade e a celeridade do procedimento. 6. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Extraordinário” (ARE 648629, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 08.04.2014)



    Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito processual civil. 3. Intimação pessoal dos procuradores da fazenda pública no âmbito do juizado especial. Desnecessidade. 4. Alegada violação ao teor da Súmula Vinculante 10 e ao tema 549 da repercussão geral. Inexistência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 47638 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.09.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 16, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente